Tribunal: TJES
Processo: 5010321-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010321-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: PAULO EDUARDO OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de que a decisão agravada — que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV — possui natureza de sentença, sendo incabível a interposição de Agravo de Instrumento. O agravante sustenta que se trata de decisão interlocutória e requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso erroneamente eleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeita impugnação, homologa cálculos e determina expedição de RPV, possui natureza de sentença ou decisão interlocutória, a fim de aferir a adequação do Agravo de Instrumento como meio recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, configura sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

4. O artigo 203, § 1º, do CPC, define como sentença o pronunciamento que extingue a execução, o que se aplica ao caso em análise, uma vez que o decisum impugnado encerra a fase de cumprimento de sentença.

5. A interposição de Agravo de Instrumento em tal hipótese é considerada erro grosseiro, conforme reiterada jurisprudência do STJ, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

6. A decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento observou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão com conteúdo de sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.074.532/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 05.09.2022;
STJ, REsp nº 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020;
TJES, AI nº 5008855-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível;
TJES, AI nº 5003853-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2023, DJe 24.05.2023.

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010321-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
PAULO EDUARDO OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão Monocrática do id. 15001338, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em desfavor de
PAULO EDUARDO OLIVEIRA
.

Em suas razões (id. 15113468), alega o recorrente, em síntese, que a decisão agravada ao considerar que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença teria natureza de sentença, e não interlocutória.

Argumenta que a decisão de primeiro grau, que rejeitou a impugnação do Estado ao cumprimento de sentença, não extinguiu a execução, não encerrando a fase executiva, razão pela qual deve ser qualificada como decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2º do CPC.

Defende que, caso não seja este o entendimento, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, diante da dúvida objetiva sobre a natureza da decisão agravada, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no id. 17371195 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pelo agravante, não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Necessário contextualizar que o agravante, ora executado no processo de origem, irresignou-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV, conforme o seguinte dispositivo:

Ante o exposto:

[...] 2.1 rejeito às impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados e acolho o pedido de cumprimento de sentença da parte exequente em relação ao crédito devido a título de “juros e encargos bancários gerados” pelo empréstimo do crédito rotativo para pagamento dos servidores substituídos, constante da sentença, transitada em julgado, no processo coletivo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, proferida em favor dos militares associados à Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo.

2.2 Em razão da sucumbência dos executados/impugnantes, deixo de condená-los ao pagamento das custas, por força do art. 6º, § 4º da Lei Estadual nº 9.974/2013, porém deverão arcar com os honorários que fixo em 15% do valor do crédito excutido, em razão da natureza litigiosa deste cumprimento de sentença, decorrente de ação coletiva, nos temos do art. 85, §§ 1º, 7º e 13 e dos recentes entendimentos firmados pelo STJ: “Incide a regra geral do art. 85, § 1º, do CPC, que autoriza o cabimento dos honorários de sucumbência na fase de cumprimento, quando a liquidação ostentar caráter litigioso.” (STJ. 1ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 1.955.594-MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 29/5/2023 - Info 781) e no mesmo sentido: REsp 1.960.177/RS, julgado em 28/11/2022.

2.3 HOMOLOGO o valor reconhecido e atualizado pela ESTADO na petição id. 24141187, e aceito pela parte exequente na petição de id. 25530565, o qual deverá ser atualizado pela contadoria judicial, a partir da data do referido cálculo de atualização apresentado pelo ESTADO, acrescido da verba de sucumbência fixada nesta decisão, com incidência tão somente da taxa SELIC, eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios (cf. Emenda Constitucional nº 113/2021).

2.4. Retifique o assunto dos autos para ação coletiva ou desconto em folha de pagamento ou descontos indevidos.

2.5. Depois da atualização de cálculo, expeça-se a respectiva requisição de pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, por RPV ou Precatório. Se necessário intime-se o ESTADO para esclarecer se a requisição deve ocorrer por precatório ou não. Se necessário intime-se a parte exequente para fornecer dados atualizados para o pagamento.

Em caso de precatório, os autos deverão permanecer sobrestados até o fim do cumprimento do precatório.

Comprovado o pagamento, EXPEÇA-SE, desde já, alvará para levantamento e, intime-se o exequente para se manifestar em cinco dias. O alvará/ordem de pagamento por ser realizado em favor do causídico da parte exequente, desde que tenha poderes para tanto.

Tudo cumprido e nada mais sendo requerido pelas partes, certifique-se.

Int.-se. [...]

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. E
ntende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. [...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. [...] (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

No mesmo rumo, o entendimento desta Corte:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO . ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1 .
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento
. Precedentes do STJ e do TJES. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008855-78.2023 .8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. [...]. (AI 5002619-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, DJe: 12.4.2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. 2. Recurso não conhecido.
(TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003853-30.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 17/05/2023, Data da Publicação: 24/05/2023)

Diante disso, a impropriedade do recurso eleito pelo agravante para impugnar o referido pronunciamento constitui equívoco grosseiro, justificando o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Por esses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.